Tribunal: TJMT
Processo: 1011324-29.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011324-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOILCE DE FIGUEIREDO LAGRECA - CPF: 002.152.101-82 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO COM QUITAÇÃO DIRETA EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente do STJ.

Ausente o ato ilícito não há falar em indenização por danos morais ou materiais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011324-29.2021.8.11.0041

APELANTE:

JOILCE DE FIGUEIREDO LAGRECA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOILCE DE FIGUEIREDO LAGRECA
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contratos Bancários c/c Danos Morais e Materiais no 1011324-29.2021.8.11.0041
,
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, informa que “
contraiu quatro empréstimos na modalidade CONSIGNADO junto a instituição financeira Requerida que estão em desacordo com o Decreto Estadual de Mato Grosso de no 3.008/2010, que disciplinam que a porcentagem de margem consignável para aposentado/servidor público não deve exceder a 30% (trinta por cento) dos valores líquidos, bem com a periodicidade limitam-se a 72 (setenta e dois) meses
” (sic).

Salienta que
“Os EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS disponibilizados para a Apelante contam com 96 (noventa e seis) parcelas cada, que ao somar auferem a margem de 44,295% (quarenta e quatro, duzentos e noventa e cinco por cento) de seus rendimentos”
(sic).

Acrescenta que a recorrida “
de forma insistente e descabida a Apelada convenceu e induziu o juízo a quo a erro sob a rasa alegação que os empréstimos contraídos pela Apelante não são consignados, mas sim empréstimos advindos de serviços disponíveis de sua conta corrente, utilizando-se desacertadamente e de forma análoga o REsp no 1.586.910/SP (2016/0047238-7) como fundamentação
” (sic).

Argumenta que “
o juízo de primeiro piso não levou em consideração as documentações – juntada inclusive pela própria Apelada – que comprovam que os empréstimos são na modalidade consignado, tampouco a readequação do empréstimo que restou como consignado que ultrapassa as quantidades de parcelas de direito
” (sic).

Explica que em 2019 realizou quatro empréstimos consignados, a saber: no. 911955897, no valor de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais); no. 913543954, no valor de R$33.317,85 (trinta e três mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos); no. 913543360, no valor de R$74.071,28 (setenta e quatro mil, setenta e um reais e vinte e oito centavos); e no. 913543386, também no valor de R$74.071,28 (setenta e quatro mil, setenta e um reais e vinte e oito centavos), todos parcelados em 96 vezes.

Defende que “
mesmo os descontos a título de empréstimos consignados estarem na margem aproximada de 28,462% (vinte e oito virgula quatrocentos e sessenta e dois por cento) dos ganhos da apelante, a quantidade de parcelas atinge um nível excessivo, que implica no abrupto aumento no saldo devedor
” (sic).

Sustenta que embora o banco tenha retirado os descontos dos empréstimos da sua folha de pagamento, “
não permitiu ou solicitou a retirada destes para débito em conta
” (sic), de forma que a má prestação dos serviços “
ensejou ao saldo negativo na conta bancária e demais encargos de juros rotativos
” (sic).

Diante disso, entende que houve “
inequívoca a má prestação dos serviços ofertados pela Apelada que impingiu modalidade de empréstimo diversa ao contratado pela Apelante, em que se aproveitando da sua idade e pouco conhecimento técnico obtém vantagem manifestamente excessiva
” (sic), razão pela qual almeja a readequação para 72 parcelas, de acordo com a legislação estadual.

Diante de tal situação, pugna pela condenação da recorrida por dano moral, tendo em vista a

retenção indevida de sua aposentadoria, aliado ao fato da instituição apelada aproveitar da sua idade avençada e pouco conhecimento técnico para obter vantagem manifestamente excessiva
.
Ressalta que “
não se trata de mero transtorno ou simples aborrecimento, pois a Apelada atribuiu quantidade de prestações acima do permitido em lei pra a Apelante, a qual desaguou em um superendividamento, pois não respeitou o fator idade e capacidade técnica da mesma
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 109977063).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a limitação de desconto dos empréstimos cujos débitos não ocorrem em seu contracheque não pode ser limitada, pois não se tratam de empréstimos consignados. Verbera, ademais, que os valores debitados da conta corrente da autora somam o total de R$2.249,09 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e nove centavos) e não ultrapassam os 30% da renda líquida (Id. 109977068).

O preparo foi recolhido (Id. 109977064 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que a apelante ingressou com a presente ação revisional, com pedido liminar, salientando que a porcentagem de margem consignável para os empréstimos de aposentados não deve exceder a 30% (trinta por cento) dos valores líquidos, bem como a periodicidade limita-se a 72 (setenta e dois) meses, razão pela qual postulou pela suspensão imediata dos descontos em sua conta corrente, pertinente aos consignados que ultrapassem a margem consignável de 30% autorizada em lei, bem como para que o banco demandado não proceda à inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Além disso, também pleiteou a condenação do requerido/apelado, na indenização por danos morais em R$30.000,00 (trinta mil reais), em razão dos vícios e defeitos na prestação dos seus serviços e a repetição de indébito, em dobro, dos valores indevidamente debitados na sua folha de pagamento, a título de danos materiais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou improcedentes os pedidos inaugurais e extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, I do CPC e, ainda, condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cujos termos são agora rebatidos neste apelo, em que a mesma revive os mesmos argumentos da peça inaugural.

Necessário se faz salientar, de início, a existência de dois tipos de empréstimos:

- o primeiro, consignado em folha de pagamento, que ocorre quando o correntista contrata empréstimo mediante pagamento garantido por margem consignável e;

- o segundo, quando o empréstimo é realizado sem vinculação ao salário do tomador, porém, com quitação direta na conta corrente.

Na primeira hipótese, há legislação específica regulando a matéria, dispondo a Lei no. 10.820/2003 sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento. Prevê de forma taxativa em seu artigo 2o, § 2o, inciso I, que a soma dos descontos não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração disponível, onde não há previsão de limitação de parcelas. Esta modalidade de mútuo é o denominado “empréstimo consignado”.

Na segunda hipótese, o correntista realiza empréstimo pessoal com autorização para o desconto das parcelas em sua conta bancária, não havendo qualquer limite fixado por lei em relação ao valor máximo permitido para os respectivos descontos.

Feitas essas considerações, passo ao exame do caso em análise.

No caso específico dos autos, conforme se verifica da sentença, restou registrado que a limitação dos descontos para amortização do mútuo a 30% dos vencimentos do devedor somente se aplica em relação aos contratos da modalidade de “empréstimo consignados”, não incidindo tal regra aos empréstimos de característica diversa.

Do exame dos documentos de ids. 109976989 - Pág. 1 a 4; 109976990 - Pág. 1 a 4; 109976991 - Pág. 1 a 4; 109976992 - Pág. 1 a 4 e também do holerite da autora (id. 109977058 - Pág. 1), verifica-se que a autora-recorrente realizou não só empréstimos consignados, como também empréstimos financeiros que não foram ajustados para serem quitados mediante consignação em folha de pagamento, mas por meio de débito automático em conta corrente de livre movimentação, pelo que não se submetem aos limites estabelecidos no dispositivo legal referido na Lei no. 10.820/2003.

Dessa forma, não obstante os argumentos da autora/apelante, os descontos de empréstimos de mútuo feitos direto na conta corrente recebedora do salário do devedor não se sujeitam aos mesmos limites legais que um empréstimo consignado, eis que o valor da parcela mensal dos empréstimos, por ele livremente contratado, cujo pagamento não se dê por meio de consignação em folha de pagamento, deve ser mantido.

A esse respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu uma nítida distinção entre a instituição do mútuo com desconto das prestações em folha, daqueles descontos em débito na conta corrente bancária dos devedores/mutuários, "verbis":

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. PRESTAÇÃO DEBITADA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. A afetação de recurso representativo da controvérsia, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015, não implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem. Precedente da Corte Especial. (EDcl no AgInt no AREsp 994.520/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 2.
A limitação de 30% para fins do "empréstimo consignado" não se aplica ao mútuo bancário na modalidade "débito em conta-corrente"
. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1906701/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3.
São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ
. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)

De fato, conclui-se que o somatório das parcelas dos empréstimos consignados não ultrapassa a margem consignável de 30% do benefício da requerente e a Lei no. 10.820/2003 não prevê a limitação de parcelas.

Assim, como os descontos efetuados pelo banco apelado na conta corrente da autora são legítimos e decorrem de contratação facultativa e livremente realizada entre as partes, sem qualquer vício de consentimento evidenciado nos autos, afastada resta a probabilidade do direito, de modo que a sentença deve ser mantida.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício e outros Tribunais Pátrios:

“AÇÃO DECLARATÓRIA –
LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO
– DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 – OBEDIÊNCIA À MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – LIMITAÇÃO DISTINTA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
OUTROS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da servidora para empréstimos consignados e de 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, o que não ocorreu na hipótese dos autos, ante a obediência da margem consignável pelas instituições financeiras para ambos os casos, não havendo que se falar em violação do quanto disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010.
O STJ firmou entendimento no sentido de que “não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente” (REsp n. 1.586.910/SP – 19.08.2017), razão pela qual não há que se discutir a superação dos limites percentuais indicados em razão de empréstimos facultativos contratados com as instituições financeiras, que não sejam consignados em folha de pagamento
.”
(TJ-MT – AC: 00085442520138110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/10/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E MÚTUO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO A 30%. IMPOSSIBILIDADE. CONSIGNADOS QUE NÃO ULTRAPASSAM A MARGEM DE 30%.
EMPRÉSTIMO CONTRATADO COM PREVISÃO EXPRESSA PARA PAGAMENTO POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O somatório das parcelas dos empréstimos consignados não ultrapassa a margem consignável de 30% do benefício da requerente. 2.
O outro empréstimo contém previsão contratual expressa para o desconto da parcela em conta corrente, hipótese que não confunde com o desconto em folha de pagamento ou em conta salário, consoante entendimento do STJ
. 3. Posição da Corte Superior consolidada há tempos, tendo sido veiculado em seu Informativo no 612, de outubro de 2017, "(...) Em que pese haver precedentes a perfilhar o entendimento de que a limitação é adotada como medida para solucionar o superendividamento, a bem da verdade, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que virtualmente leva à denominada amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor". 4. É atribuição constitucional da Corte Superior uniformizar o entendimento dos Tribunais nacionais acerca de matérias infraconstitucionais, devendo ser observada a posição pacífica do STJ a respeito do tema – ainda que haja entendimento antigo deste TJRJ em sentido contrário. 5. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ-RJ – APL: 00347530320188190210, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 18/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Dessa forma, conclui-se que conforme a posição adotada pelo STJ, não há que se discutir a superação dos limites percentuais indicados em razão de empréstimos facultativos contratados com a instituição apelada, e por não haver ato ilícito, igualmente não há falar em indenização por danos morais ou materiais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022